Tribunal: TJSP
Processo: 2174744-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RECÁLCULO DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspensão dos descontos das parcelas de amortização pertinentes ao contrato objeto de discussão junto ao salário da agravada – determinado ainda que o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RECÁLCULO DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspensão dos descontos das parcelas de amortização pertinentes ao contrato objeto de discussão junto ao salário da agravada – determinado ainda que o agravante abstenha/exclua o nome da agravada de órgãos de restrição ao crédito – legalidade – alegação da agravada de que vem efetuando o pagamento regular das parcelas e que o montante pago já suplantou o efetivamente devido – verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência – observação no sentido de que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade para o fim de inserção de novos débitos consignados.

ASTREINTE – fixação em R$ 1.000,00, com incidência diária no caso de descumprimento à ordem do juízo – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da cominação, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – astreinte que se refere à obrigação de não fazer, pelo que a incidência deve se dar por ato de descumprimento e não por dia, como estipulado na decisão agravada – alteração da forma da incidência que implica redução da cominação em termos globais.

Resultado: agravo parcialmente provido, para o fim de se alterar a forma de incidência da cominação, com observação sobre a manutenção da margem consignável.